Tribunal: TJDFT
Processo: 0710027-25.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710027-25.2020.8.07.0003 AGRAVANTE: MARISA ROSANE DA SILVA FIALHO, ANDRESSA CRISTINA FLORES COSTA, LAIANA PRADO VERSIANE DA SILVA, LUCIANA THAIS FLORES DE LIMA, PEDRO MARCOS PRADO VERSIANE DA SILVA AGRAVADO: MARIO SERGIO CORREA PEREIRA DE MOURA E SILVA, MAURO RICARDO DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 32975350, José Ribamar Pereira Camões, OAB/DF 2.149, comunica a renúncia ao mandato outorgado pelo agravado MAURO RICARDO DA SILVA, consoante termo juntado no ID no 32977631. Tendo em vista que a renúncia ao mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do CPC de 2015, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EDcl no AREsp 1323747/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 02/02/2021), cumpra-se o despacho de ID no 32926020, remetendo-se o agravo ao STJ. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007